Tribunal: CARF
Processo: 10909.721006/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721006/2013-77
RESOLUÇÃO
3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIPPER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao
Auto de Infração, que embasaram a presente autuação.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
2
RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar à empresa, na condição de agente
de carga, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações, relativo a
conhecimentos eletrônicos, para as solicitações de retificação protocolada.
A partir do Auto de Infração (fls. 2 a 10), lançado em 28/03/2013, e da planilha
resumo (fl. 11), verificou-se que a recorrente apresentou protocolos de retificação sobre dados
das cargas posteriormente a data da atracação do CE Genérico.
Segue descrição dos fatos resumida a partir do Auto de Infração:
“Considerando que Agente de Carga denominado CLIPPER TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
no 54.974.027/0001-04, conforme telas do sistema e documentos em anexo,
deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, como segue:
· Deixou de prestar ou prestou de forma incorreta, na forma e prazo estabelecidos
pela RFB, as informações relativas à informação do Conhecimento Eletrônico - CE
constantes do anexo I.
Aplica-se a penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em
que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007”
Para cada uma das solicitações foi lançada multa no valor de R$ 5.000 por deixar de
prestar informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, com base
no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66.
Após a ciência do auto, a empresa apresentou impugnação.
O relatório da DRJ/SP sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A denúncia espontânea exclui a penalidade ora aplicada;
 O desconsolidador de carga não é parte legítima para constar como sujeito
passivo da obrigação tributária;
 Requer a relevação da penalidade e a juntada de novos documentos.
Ao final da análise, em 15 de abril de 2020, a 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto com as devidas adições, o
acordão da DRJ da primeira instância:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
3
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa de mora estaria excluída pela denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se
encontrava sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.”
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por
parte do agente de carga, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva das
informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o agente de carga
não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo registro do
conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não conhece estas
informações, não pode consultar estes dados, pois eles ainda não existem, ainda
não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio, fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do agente de carga infrator apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a
legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise,
pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um
ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma
espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do
CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois
seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de instaurado o
procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando, inclusive, sem
efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a sua aplicação.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
4
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao
dispositivo normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, que incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante
sedimentado nos pretórios, a multa de cunho administrativo.
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a
infração. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”.
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade atribuída
ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade, inclusive
de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei
posteriormente pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no
âmbito aduaneiro, a exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia
espontânea da infração no caso de descumprimento de obrigações acessórias,
administrativas ou instrumentais não foi verificado no presente caso, pois houve o
descumprimento do prazo estabelecido na legislação tributária, conforme já visto.
Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a aplicação da multa decorre do
simples atraso na prestação de informações previstas na legislação, ou seja,
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF de
no 126, cujo teor é reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 126:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art.102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."
Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que
existe um ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04, de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
5
17/01/1986, DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de
Tributação igualmente EXCLUIU a denúncia espontânea após referida
formalização de entrada, isso antes mesmo do instituto constar da legislação
específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e
Considerando que, nos termos do artigo 31 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de março de 1985, a
formalização da entrada de veículo procedente do exterior é procedimento
administrativo que dá início aos controles fiscais em relação à carga
transportada,
DECLARA, em caráter normativo, às unidades descentralizadas e aos demais
interessados, que, depois de formalizadas a entrada de veículos procedente
do exterior, não mais se tem por espontânea a denúncia de infração
imputável ao transportador ou ao responsável pelo veículo, relativa carga
neste transportada
EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986"
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, a Cosit,
posteriormente em solução de consulta interna realizada em 30/05/2016, ao
dispor sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo aqui
estudado, manifestou-se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
6
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
Quanto ao questionamento apresentado na impugnação sobre o agente de carga
não ser parte legítima para tal obrigações tributária, o voto na instância a quo foi no seguinte
sentido:
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de DESCONSOLIDADOR DE CARGA, é a agência
responsável pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.4°, 5°, 18 e 30:
"Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 30 O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de
carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)."
Há de se observar a IN RFB n° 800/07, ratificou o entendimento que eventual
atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 5o, seria imputável ao
agente desconsolidador de carga como já mencionado.
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações
enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se
exigir a exação do agente causador da infração.
No presente caso não cabe a aplicação do disposto no art.729, II, do Decreto no
6.759/2009 de aplicação da multa de R$ 200,00 pelo fato de a presente infração
possuir regramento específico, qual seja, o art.107, IV. "alínea e" do DL no 37/66.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
7
37/66).

RELEVAÇÃO DE PENALIDADE
Em relação ao artigo 736 do Regulamento Aduaneiro, citado pelo impugnante,
cumpre informar que falta competência às Delegacias de Julgamento para relevar
penalidades. A norma prevê que o ato compete ao Ministro da Fazenda:
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)”
Cabe ao interessado submeter seu pedido à autoridade competente.
DA JUNTADA DE DOCUMENTOS
A juntada de documentos encontra previsão no art.16 do Decreto no 70.235/72,
conforme a seguir descrito:
“Art. 16.............................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Consoante descrito no dispositivo legal, já mencionado, a juntada de documentos
não poderá ser feita a qualquer tempo, pois a legislação de regência enumera
taxativamente as hipóteses de sua permissão estabelecendo limites para tanto.
Ademais, não foi demonstrada nenhuma das hipóteses referidas no art.16 do PAF.

Em seguida, devidamente notificada (fl. 64), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 69 a 92), em 13/10/2020, pleiteando a reforma do acórdão.
Primeiramente, a empresa alega ser associada à Actc - Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes De Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), a qual move em nome de seus associados ação judicial n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Federal da Subseção de São Paulo da Seção Judiciária
da Seção do Estado de São Paulo.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
8
Pondera sobre a impossibilidade de lavratura do auto de infração em tela, em razão
da tutela antecipada concedida no âmbito da citada ação, nos temos a seguir:
ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR DAS ASSOCIADAS DA AUTORA AS
PENALIDADES EM DISCUSSÃO NESTES AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE
DEPÓSITO JUDICIAL, SEMPRE QUE AS EMPRESAS TENHAM PRESTADO OU
RETIFICADO AS INFORMAÇÕES NO EXERCÍCIO DE SEU LEGÍTIMO DIREITO DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NOS TERMOS DO ARTIGO 102 DO DECRETO-LEI 37/66
(INTEIRO TEOR NO ANEXO).
No entanto, faz uma ressalva de que não se pode falar em concomitância entre o
processo judicial e o administrativo por haver diversidade de causas de pedir. Nesse sentido, pede
que o processo administrativo regresse à instância a quo “para o julgamento das demais teses
arguidas pela Recorrente em sede de Impugnação.”
Prossegue o recurso arguindo novamente sobre a ocorrência da denúncia
espontânea e inova com a seguinte alegação: “a Impugnante não prestou a informação no prazo
legal por erro no sistema do órgão de fiscalização.”
Por fim, pede que o processo seja devolvido à primeira instância de julgamento ou
cancelando o débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lançado para cobrança da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
9
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal presente no Auto de
Infração (páginas 02 a 10), a multa aplicada se deve ao atraso na entrega de informações no
sistema Siscomex Carga, resumido na planilha anexa ao auto (e-fl. 11).

De fato, há previsão legal para aplicação de multa por atraso na prestação de
informação sobre a desconsolidação da carga, nos termos do art. 22, III, e art. 50, parágrafo único,
da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
A planilha resumo anexa aos autos, contendo o registro da conclusão das referidas
operações de desconsolidação, evidenciam que as informações foram prestadas pela recorrente
fora do prazo estabelecido na norma, o que caracterizaria infração e enseja a aplicação da multa.
No entanto, é preciso analisar se a situação em concreto corresponde apenas a
alterações ou retificações nos referidos conhecimentos eletrônicos e se as informações iniciais
foram prestadas tempestivamente.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 3002-000.346 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721006/2013-77
10
Em que pese haver a descrição dos motivos das ocorrências a planilha anexa ao
Auto de Infração, não foram juntados aos autos os extratos que evidenciassem o motivo do
bloqueio dos CE agregados e os Detalhes da Escala, que costumam embasar as autuações desse
tipo.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem junte aos autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga e
Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de Infração, que embasaram a presente
autuação.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original